Tribunal: STF
Processo: AI 310274
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Prescrição. Servidor público
celetista que pela Lei do regime único passou a estatutário.
Aplicação do artigo 7º, XXIX, "a", da Carta Magna pela Justiça do
Trabalho a reclamação trabalhista .
        - Inexistência de ofensa ao artigo 7º, XXIX, "a", da
Constituição por estar correto o entendimento de que a mudança de
regime jurídico celetista para o estatutário acarreta a extinção do
contrato de trabalho dando margem à aplicação da parte final do
referido dispositivo constitucional.
        - O § 2º (atualmente § 3º) do artigo 39 da Constituição
não restringe os direitos sociais do servidor público celetista.
        - Improcedência da alegação de infringência ao princípio
do respeito ao direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna).
        Agravo a que se nega provimento.